Tribunal: TJDFT
Processo: 0005375-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005375-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RENILSON OLIVEIRA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. CONFISSÃO. EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. DEGRAVAÇÕES DE CONVERSAS TELEFÔNICAS. PROVAS CAUTELARES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. RAZÃO LEGAL. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionatos na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, corrupção ativa e corrupção passiva, quando as provas cautelares, submetidas ao contraditório diferido e a confissão extrajudicial, são corroboradas pelos demais elementos dos autos, notadamente as declarações das vítimas e do policial responsável pelas investigações, formando acerco firme e suficiente para a convencimento acerca da autoria. II - Configurada a estabilidade e permanência na reunião de quatro pessoas para a prática de crimes de estelionato, ainda que nem todos se conheçam, desde que as atividades sejam praticadas para a consecução do objetivo comum, não há como considerar a configuração de mero concurso de agentes, mas sim o delito de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP. III - A confissão extrajudicial, mesmo se retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva, quando confirmada pela prova judicial, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP. IV - Se os autos comprovam a intensidade do dolo e premeditação, que determinam maior grau de reprovabilidade da conduta, adequada a exasperação da pena-base pena valoração negativa da culpabilidade. V - As circunstâncias do crime, evidenciadas concretamente pela prática dos estelionatos por meio de falsificação de diversos documentos, permite a exasperação da pena-base, circunstância não avaliada como delito autônomo. VI - As consequências do crime de estelionato, configurado pela venda de lotes de forma ilegal, diante do grande prejuízo para as vítimas que se viram despojadas de suas economias de vida e da realização do sonho da casa própria, merecem avaliação desfavorável para majoração da pena-base. VII - Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, quando a apelante nega peremptoriamente a prática delitiva, afirmando que não sabia e não tinha condições de saber que auxiliava o mentor da associação criminosa na venda fraudulenta de lotes residenciais. VIII - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos. IX - Demonstrado pelo robusto acervo probatório que a ré, chamada de braço direito pelo líder da associação, agiu em unidade de desígnios e com divisão de tarefas para a falsificação de documentos, função essencial para a prática dos crimes de estelionato, não há que se falar em participação de menor importância. X - A situação econômica do apenado é relevante para o critério de fixação do valor de cada dia-multa, nos termos dos arts. 49, § 1o, e 60 do CP. XI - Se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. XII - Afasta-se o pedido de substituição quando a pena imposta é superior a 4 anos de reclusão e, além disso, são analisadas em desfavor do condenado três circunstâncias judiciais, a indicar que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP. XIII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT. XIV - Recursos conhecidos e desprovidos, exceto do réu JOÃO FLÁVIO, que teve parcial provimento. O recorrente alega violação aos artigos 59, 171, §2o, I, 288 e 333, parágrafo único, todos do Código Penal, 155, do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal, sustentando que as provas produzidas em sede de investigação policial, mostram-se insuficientes para o decreto condenatório. Afirma, ainda, ofensa ao princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 59, 171, §2o, I, 288 e 333, parágrafo único, todos do Código Penal, e 155, do Código de Processo Penal. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela caracterização dos crimes, bem como pela comprovação suficiente da autoria. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI e LIV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012